Tribunal: TJSP
Processo: 1001916-48.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega do cartão bancário (plástico) a terceiro – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega do cartão bancário (plástico) a terceiro – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda de culpa exclusiva da autora que na hipótese não pode ser afastada, a despeito do valor das transações a destoar do perfil da consumidora – Análise contextualizada dos fatos que não se mostra hábil a atribuir ao réu a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço – Mensagens suspeitas realizadas por meio de aplicativo "WhatsApp" – Perfil do interlocutor (fraudador) sem confirmação de autenticidade – Contato realizado por meio de número bloqueado – Indícios manifestos de fraude – Longo lapso temporal decorrido a partir do primeiro contato do fraudador até a realização das transações impugnadas, circunstância que permitiria a adoção de providências hábeis a evitar a fraude – Ademais, autora que teve ciência imediata, por meio de informações veiculadas em canal SMS acerca das transações ilícitas e confiando no fraudador, que lhe assegurou o bloqueio do cartão, omitiu-se quanto à realização de contato junto à instituição bancária – Pedido de bloqueio do cartão realizado por meio do aplicativo de celular junto ao próprio meliante – Autora que, por comodidade, solicitou a retirada do cartão pelo fraudador – Alegação da autora quanto à realização de contato junto à central de atendimento do réu, previamente, à entrega do cartão ao motoboy – Fato não comprovado – Aludida prestação de serviço dessa natureza notoriamente inexistente – Falha na prestação do serviço não verificada – Culpa exclusiva da autora aliada à atuação de terceiro - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001916-48.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINA
RAMALHO DE MORAES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 2/13
Voto no 22657
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Carolina Ramalho de Moraes
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Cristiane Vieira
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do
banco – Confirmação de dados pessoais e entrega do cartão
bancário (plástico) a terceiro – Pedidos improcedentes – Pleito de
reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que
é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância
para o deslinde do feito – Relação de Consumo – Alegação de
excludente de responsabilidade oriunda de culpa exclusiva da
autora que na hipótese não pode ser afastada, a despeito do valor
das transações a destoar do perfil da consumidora – Análise
contextualizada dos fatos que não se mostra hábil a atribuir ao réu
a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço –
Mensagens
suspeitas
realizadas
por
meio
de
aplicativo
“WhatsApp” – Perfil do interlocutor (fraudador) sem confirmação
de autenticidade – Contato realizado por meio de número
bloqueado – Indícios manifestos de fraude – Longo lapso temporal
decorrido a partir do primeiro contato do fraudador até a
realização das transações impugnadas, circunstância que permitiria
a adoção de providências hábeis a evitar a fraude – Ademais,
autora que teve ciência imediata, por meio de informações
veiculadas em canal SMS acerca das transações ilícitas e
confiando no fraudador, que lhe assegurou o bloqueio do cartão,
omitiu-se quanto à realização de contato junto à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 3/13
bancária – Pedido de bloqueio do cartão realizado por meio do
aplicativo de celular junto ao próprio meliante – Autora que, por
comodidade, solicitou a retirada do cartão pelo fraudador –
Alegação da autora quanto à realização de contato junto à central
de atendimento do réu, previamente, à entrega do cartão ao
motoboy – Fato não comprovado – Aludida prestação de serviço
dessa natureza notoriamente inexistente – Falha na prestação do
serviço não verificada – Culpa exclusiva da autora aliada à atuação
de terceiro - Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto por Carolina Ramalho de
Moraes, em face da r. sentença de fls.233/237, proferida pelo MM. Juiz da 1a
Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra o Itaú Unibanco S/A,
que rejeitou os pedidos iniciais e condenou a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora em busca da reforma do
julgado. Preliminarmente, invoca cerceamento de defesa, decorrente do
julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta, em síntese, que houve
falha no serviço disponibilizado pelo réu, porquanto informações sigilosas
foram fornecidas a terceiro, que delas se aproveitou para a fraude. Aduz
quanto à responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados aos seus
clientes. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais (fls. 244/254).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 4/13
manutenção da r. sentença (fls.259/265).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao cerceamento
de defesa.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Na
hipótese, há elementos seguros a embasar a conclusão, no sentido de que os
documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da causa,
consoante se verá.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que: “A preferência do magistrado por determinada prova está inserida no
âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito
processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a
acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras
pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver
convencido da verdade dos fatos.” (AgRg no REsp 1251743/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 5/13
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório com vistas à inexigibilidade de débito, argumentando a autora
que, em 17/01/2019 recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp,
veiculada por pessoa, que se identificou como responsável pela área de
segurança do réu, indagando-lhe acerca de despesas realizadas com a
utilização do cartão bancário. Alegou que, tendo em conta o desconhecimento
quanto às despesas solicitou o bloqueio do plástico que, segundo foi
informada, seria retirado em sua residência. Alegou ainda que, no mesmo dia,
foram realizadas inúmeras transações na função crédito, totalizando o valor
de R$41.708,58. Aduziu que referidas transações não foram canceladas,
passando o réu a exigir o respectivo pagamento.
De seu turno, o réu sustentou a inexistência de nexo de
causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço.
Alegou que os clientes são orientados a zelar pelo sigilo da senha do cartão.
Argumentou que o prejuízo suportado pela autora decorrera, exclusivamente,
de sua negligência, razão pela qual, não há o dever de indenizar.
In casu, não se olvida da natureza consumerista da
relação jurídica estabelecida entre as partes, todavia, tal não implica despojar
a consumidora de qualquer ônus processual ou cuidado no trato de seus
negócios.
Cediço que, na hipótese dos autos, a autora houve-se com
desídia, dando causa exclusivamente aos prejuízos, à medida que entregou
cartão, em contexto, notoriamente, suspeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 6/13
Saliente-se que a autora se limitou a alegar que teria
atendido orientação de pessoa que se qualificara como funcionária do réu,
circunstância que, de forma isolada, não induz nexo de causalidade entre a
conduta do banco e o dano.
Importante destacar que as mensagens veiculadas pelo
fraudador, que se valeu do meio do aplicativo “WhatsApp”, por si sós,
evidenciavam a fraude, dado o elevado grau de suspeição, passível de ser
percebido por pessoa mediana, convindo observar que a autora é pessoa
esclarecida e não apresenta, muito menos comprova qualquer espécie de
fragilidade, hábil a comprometer-lhe o discernimento.
Nesse sentido, observe-se que, em sede do perfil utilizado
pelo fraudador consta, isoladamente, o número do telefone associado ao
logotipo do réu ausente, todavia, a advertência típica do aplicativo, no sentido
de se tratar de conta comercial (https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-
chatting-with-businesses - fls.38).
Ademais, ao reverso do que alegado pela autora, o
fraudador não se identificou como gerente da conta, tendo se limitado a
mencionar um suposto nome, após referir que era da área de segurança
(fls.38).
Saliente-se que a própria autora, ao noticiar o fato à
autoridade policial, afirmou que uma pessoa identificada com o nome Bruna
ligou a partir de um número bloqueado (fls.61), exigindo um código de
acesso desconhecido, elementos que igualmente corroboram a evidência de
fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 7/13
Aliados a tais elementos, não se pode desprezar que, na
hipótese, a própria autora solicitou a retirada do cartão, que seria entregue ao
motoboy (suposto funcionário do réu - fls.41), serviço que não se confunde
com aquele regularmente praticado pelas agências referentes à remessa de
cartões ainda bloqueados ou talonários de cheques (nunca de retirada de
cartões que já estejam em uso).
Somado a isso, embora a autora tenha afirmado, de modo
categórico, que previamente à entrega do cartão, realizara contato telefônico
junto à central de atendimento indicada no verso do cartão, com vistas a
bloquear o plástico, não juntou aos autos o histórico das referidas chamadas
telefônicas.
Por outro lado, ainda que aparentemente, a autora tenha
confiado na promessa do fraudador quanto ao bloqueio do cartão, não é
absolutamente razoável que, tendo recebido a comunicação acerca das
transações, por meio da ferramenta SMS, não se preocupou em ligar para o
gerente da conta, com vistas a assegurar-se quanto ao procedimento de
bloqueio, tendo-o feito tão somente no dia seguinte à ocorrência dos fatos
(fls.52), sem contar que todo o procedimento que deu azo à fraude perdurou
por longo lapso temporal.
Observe-se que a autora chegou a solicitar ao fraudador
que voltasse a realizar o contato, tão logo ela saísse da academia de ginástica
(no que foi atendida) e ainda admitiu que desistira de buscar informações pelo
site do banco, tendo optado pelo aplicativo, circunstâncias a evidenciar a
prioridade que estabeleceu quanto à comodidade em detrimento da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 8/13
Imperioso aqui ponderar, como já observado acima, que a
autora não ostenta perfil a caracterizar eventual hipossuficiência ou parco
discernimento no trato tecnológico, tampouco, comprovou tal condição,
muito pelo contrário, trata-se de jovem de 40 anos de idade, com certa
habilidade e traquejo em relação a serviços digitais (tanto é que informou ao
fraudador as assinaturas digitais e declarou utilizar carteira digital - fls.54 e
59), que a despeito do bloqueio temporário de seu telefone (fls.55),
prosseguiu a conversa no “WhatsApp”, atuando com evidente desídia em
relação aos cuidados básicos que lhe incumbiriam.
Observe-se
que,
insistentemente,
as
instituições
financeiras orientam seus clientes a não fornecerem dados sigilosos a
terceiros. Ao reverso do sustentado pela apelante, a
responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor
dispensa, exclusivamente, a prova do dolo/culpa, subsistindo o ônus de
provar o dano e o nexo de causalidade.
Oportuna à lição do Professor Humberto Theodoro Júnior
a respeito do tema:
“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de
consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do
ônus da prova, transferindo-o do autor (consumidor) para o réu (fornecedor)
(art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor
tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do
seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 9/13
maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar
do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que
haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício
legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato
ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte
probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.
Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra “sub examine”, não o
fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o
fato da esfera de sua responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de
nexo entre o resultado danoso e o produto consumido etc. Se, entretanto, o
autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter
sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano e o
produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será
realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CDC, exige do magistrado para carrear
o ônus da prova ao réu.
Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do
fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível,
a pretexto de inversão de “onus probandi”, o que repugna à garantia do
devido processo legal, com as características do contraditório e ampla
defesa.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 10/13
direito processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.640)
Nesse diapasão há precedentes jurisprudenciais deste E.
Tribunal:
RECURSO - Apelação - Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
"ação
declaratória de inexigibilidade de contrato c.c.
restituição de desconto indevido e indenização com
pedido de tutela antecipada" - Inadmissibilidade -
Movimentações bancárias efetuadas por terceiro -
Negligência do autor na guarda do cartão magnético e
da respectiva senha caracterizada - Culpa exclusiva
da vítima - Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II do
CDC - Ausência de falha na prestação de serviços -
Recurso improvido. (TJ-SP, Relator: Roque Antonio Mesquita
de Oliveira, Data de Julgamento: 11/02/2015, 18a Câmara de
Direito Privado)
Contrato bancário - Anulatória c.c. reparação por
danos morais Pretensão do autor à anulação de
contrato de empréstimo, celebrado por meliantes que
lhe aplicaram o golpe conhecido como "Boa Noite
Cinderela" Admitido pelo autor que os meliantes
apossaram-se do seu cartão magnético e da respectiva
senha pessoal Hipótese, ademais, que outras
operações bancárias foram lançadas na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 11/13
corrente após o suposto golpe, não negadas pelo autor
Ausente a prova do nexo causal entre a conduta do
banco réu e o dano experimentado pelo autor -
Improcedência da ação mantida Apelo desprovido.
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Nova
Odessa; Órgão
julgador:
23a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 20/02/2013; Data de
registro: 22/02/2013; Outros números: 7299212400)
Na hipótese dos autos, não se verifica responsabilidade
do réu, porquanto, ausente qualquer indício de falha na prestação do serviço,
uma vez que, o episódio narrado na petição inicial decorreu de culpa
exclusiva da autora que deixou de observar os evidentes indícios da fraude.
Observe-se que as transações impugnadas estavam dentro
do limite do cartão de crédito de R$46.000,00 (fls.26) e, além disso, a autora,
cliente “personnalité”, contava com avaliação emergencial de crédito a fim de
expandir o limite, circunstância a serem consideradas
Nesse passo, a absoluta incúria da autora, que forneceu a
terceiro, o cartão é suficiente para afastar qualquer perquirição comparativa
quanto à natureza e montante das despesas em relação ao perfil de gastos por
ela ostentado (que tampouco afigura-se irrisório, nos termos das faturas
acostadas aos autos), não tendo decorrido o evento da conduta do banco, por
eventual falha na prestação do serviço, mas do desatendimento (atribuível de
forma exclusiva à própria autora), à cláusula contratual expressa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 12/13
contemplava vedação quanto ao fornecimento de cartão e senha a terceiros.
Vale dizer que à hipótese não incide a Súmula no 479, do
E, STJ, porquanto não se trata de hipótese de prejuízo causado à cliente, em
razão de insegurança do sistema disponibilizado pelo réu, mas de fato
imputável, exclusivamente, à autora e terceiros.
Assim, irretorquível a r. sentença ao afastar a
responsabilidade do réu, porquanto, os elementos coligidos aos autos, em
verdade, demonstram que a transação fora concretizada em razão da culpa
exclusiva da autora, circunstância apta a romper com o nexo de causalidade
nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que
não obsta a perseguição do pleito em face do verdadeiro causador do dano.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
necessário ponderar que o Código de Processo Civil impõe ao julgador o
dever de majorar os honorários advocatícios no julgamento dos recursos
interpostos, conforme dispõem os parágrafos 8o e 11o, de seu artigo 85.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelo patrono do réu, tem-se que os honorários devem ser majorados para 15%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos alinhavados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001916-48.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 22657
Fls. 13/13
Relatora